Tribunal: TCU
Processo: 016.832/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5964/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 11), ao representante e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.832/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: NP3 Comércio e Serviços Ltda. - (CNPJ 01.667.155/0003-00) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Lourdes Feliciano da Silva Ferreira, representando NP3 Comercio e Serviços Ltda. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 70/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. exigir dos licitantes, no item 9.11.1.1.d. do edital, para fins de qualificação técnico operacional, experiência mínima de 10 anos na prestação dos serviços contratados, superior ao prazo contratual inicial de doze meses previsto no item 1.5.1 do termo de referência, considerando que o dispositivo restringe potencialmente a competitividade do certame, o que viola o inc. XXI do art. 37 da Constituição Federal; inc. I do §1o do art. 3o e inc. II do art. 30 da Lei 8.666/1993 e caput do art. 2o do Decreto 10.024/2019, além de contrariar a jurisprudência do TCU, consubstanciada nos Acórdão 2870/2018-TCU-Plenário , rel. Min. Walton Alencar; 7.164/2020-TCU-2a Câmara, rel. Ministro-Substituto André de Carvalho; e 503/2021-TCU-Plenário, rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman, sendo que só pode ser exigida comprovação de experiência mínima superior ao prazo contratual inicial e até o limite de três anos, na execução de serviços continuados que não sejam por postos de trabalho, a teor do disposto no subitem 10.6.b do anexo VII-A da Instrução Normativa 5/2017, do Ministério do Planejamento, Orçamento de Gestão (MPOG), desde que as circunstâncias específicas da prestação do serviço assim recomendem, o que deve ser objeto de adequada fundamentação, baseada em estudos prévios à licitação e na experiência pretérita do órgão contratante.